Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747918-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão de ID. 21549221 que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A embargante alega a existência de omissões no referido decisum (ID. 21549221). Destaca que, intimada a se manifestar quanto ao conhecimento parcial do presente agravo de instrumento, apresentou a tese de que, mesmo quando não conhecidos os Embargos de Declaração que ensejaram a oposição do recurso, caso a decisão tenha analisado e adentrado no mérito dos Embargos de Declaração opostos, o recurso deve ser conhecido, pois conclui-se pela interrupção do prazo recursal. Assim, defendeu que seria o caso de conhecimento integral do presente Agravo de Instrumento. Realça, ainda, que colacionou precedente jurisprudencial desta Relatoria que expõe o mesmo entendimento ora invocado, ou seja, quando a decisão que não conhece dos Embargos de Declaração analisa seu mérito, como se conhecido e rejeitado fosse, deve se considerar que houve a interrupção do prazo recursal. Defende, portanto, que a decisão embargada padeceu de omissão, pois não se manifestou quanto ao fato de que houve analise do mérito na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, o que permite o conhecimento integral do presente Agravo de Instrumento. Tece outras considerações e, por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados e, com a aplicação dos efeitos infringentes, o conhecimento e análise integral do Agravo de Instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. Ao contrário do que afirma a Embargante, a decisão embargada expôs os motivos que levaram ao entendimento de que o agravo de instrumento deveria ser parcialmente conhecido, enfrentando a tese aventada pela embargante. Transcrevo: O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Contudo, a jurisprudência milita no sentido de que para a interrupção do prazo recursal, necessário que os aclaratórios sejam conhecidos. Vejamos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. O efeito obstativo do transcurso do prazo previsto no art. 538 do CPC depende do conhecimento do recurso. Assim, se os embargos de declaração não foram conhecidos, eles não interrompem o prazo para interposição do recurso cabível, uma vez que somente a interposição de embargos conhecidos, ainda que rejeitados, é que ensejariam a contagem do prazo remanescente. Recurso desprovido. (Acórdão 900543, 20150020249393AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e arts. 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp 1636790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/06/2020). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) Compulsando os autos originários, verifica-se que prolatada a decisão agravada, foram opostos embargos de declaração (ID. 74065758), não foram conhecidos conforme decisão no ID. 74439287. Portanto, o prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou-se com a publicação da decisão de ID. 73101532, conforme informação no PJE de Primeira Instância a decisão fora disponibilizada no DJE em 29 de setembro de 2020 e prazo final para interposição do agravo em 22/10/2020. Contudo, a recurso fora aviado apenas em 05/11/2020, claramente intempestivo. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir. (...) Cabe ressaltar que a decisão de Primeira Instância, ao analisar os Embargos de Declaração assim expôs (ID. 74439287 dos autos principais): 1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária, não conheço dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Verifica-se, portanto, que não houve qualquer análise meritória quando do não conhecimento dos Embargos de Declaração. Neste contexto, conclui-se que a decisão ora atacada analisou todas as alegações da parte de maneira lógica, clara e fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo, ainda, o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Fica evidente que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. As alegações da embargante revelam apenas o seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os aclaratórios. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Neste viés, ausente qualquer vício, necessário se faz negar provimento aos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020 18:24:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador